Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a autorizar e a custear o tratamento indicado pelo médico assistente, bem como ao pagamento pelas rés, de forma solidária dos danos morais.
2. Admite-se que o valor da causa seja fixado por estimativa quando não se revelar possível a determinação exata da expressão econômica da demanda, desde que a quantia indicada pela parte não seja irrisória ou totalmente divorciada do proveito econômico buscado.
3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde –, nos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento
4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar, essencial para a manutenção da saúde do segurado, gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa de recuperação, além de atentar contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, sendo capazes de ensejar compensação por dano moral.
5. Não integrando o hospital o mesmo grupo econômico do plano de saúde, resta afastada sua responsabilidade por eventuais danos morais gerados pela negativa do plano de custear determinado tratamento, porquanto ausente qualquer obrigação legal ou contratual para prestar o serviço desprovido de lastro contratual.
6. A fixação do valor devido a título de danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de modo a atender ao caráter compensatório e, ao mesmo tempo, desestimular a prática de novas condutas.
7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido.